Tribunal: STF
Processo: RE 590876
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (peça 4, fls. 47-66) denegou o mandado de segurança, impetrado pelo ora recorrido, que, em apertada síntese, objetivava possibilitar-lhe a acumulação dos proventos de aposentadoria voluntária, obtida pelo exercício de cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com os proventos de aposentadoria por jubilamento compulsório etário em data posterior à EC nº 20/1988, pelo exercício de cargo de Juiz do Trabalho vinculado àquele Tribunal, cujo provimento ocorreu em data anterior a essa emenda.



    Interposto recurso ordinário, o Tribunal Superior do Trabalho deu-lhe provimento em acórdão cujo trecho inicial da ementa abaixo transcrevo:



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. ADVENTO DA IDADE DE 70 ANOS. MAGISTRADO JÁ APOSENTADO COMO JUIZ DE DIREITO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA COMO JUIZ DO TRABALHO, COMPULSÓRIA, POR IDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A ATO DECLARATÓRIO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ATO JURÍDICO PERFEITO A POSSIBILITAR A ACUMULAÇÃO PRETENDIDA. LIMITAÇÃO AO TETO CONSTITUCIONAL. […].



    Daí, veio a União, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, à jurisdição extraordinária, aduzindo violação a preceitos constitucionais ante o deferimento da possibilidade da cumulação das aposentadorias, requerer “[…] seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que, reformando o v. Acórdão hostilizado, reconheça-se as violações aos artigos 37, § 10 e 40, § 6º da Constituição, para determinar, por consequência, o não pagamento acumulado de aposentadorias.”



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extremo em ementa assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA. MAGISTRADO APOSENTADO COMO JUIZ DE DIREITO (VOLUNTARIAMENTE) E JUIZ DO TRABALHO (COMPULSORIAMENTE, POR IDADE). DIREITO AO RECEBIMENTO CUMULADO DAS DUAS APOSENTADORIAS RECONHECIDO PELO TST, OBSERVADO O TETO CONSTITUCIONAL. RE DA UNIÃO ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 37, § 10 E 40, § 6º, DA CF. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. APOSENTADORIA NO PRIMEIRO CARGO DE JUIZ DE DIREITO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1969 E INATIVIDADE DO SEGUNDO CARGO DE JUIZ DO TRABALHO ALCANÇADA POSTERIORMENTE À NOVA ORDEM, MAS ANTES DA EC Nº 20/98. IMPOSSIBILIDADE DA ACUMULAÇÃO DAS DUAS APOSENTADORIAS. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relato. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão recorrido.



    Isso por que, em leitura do § 6º do art. 40 da Carta Federal, na redação dada pela EC nº 20/1998, combinado com o consignado no art. 11 dessa mesma emenda constitucional, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “[...] o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo,  sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria” (RE 1.130.871-ED/DF, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, com meus grifos).



    E essa mesma acepção aplica-se aos magistrados por força do expresso comando do inciso VI do art. 93 da Lei Maior, na redação dada pela também EC nº 20/1998, o qual prescreve que a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40.



    No caso, em síntese, o ora recorrido, tal como consta acórdão do TST, aposentou-se como Juiz de Direito do TJDFT em 12.5.1986 e, tempos depois, em 23.10.1993, tomou posse como Juiz do Trabalho, antes, assim, da edição da EC nº 20/1998, vindo a alcançar a idade para aposentadoria compulsória em 9.3.2005, posteriormente, portanto, à publicação dessa modificação constitucional.



    Nesse sentido, tinha ele direito ao recebimento das verbas remuneratórias pelo exercício do segundo cargo de magistrado em cumulação com a aposentadoria no primeiro; não tem, contudo, o direito à percepção dos proventos em decorrência de eventual inativação nesse segundo.



    Pontuo, ademais, presente contexto nitidamente fronteiriço, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.208.789-ED- -AgR/SP, ministro Marco Aurélio, fixou entendimento corroborador do que aqui se expõe (com meus grifos): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR – APOSENTADORIA – CUMULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE — PRECEDENTE DO PLENÁRIO. Não se admite a cumulação de dois benefícios de pensão de regime próprio de previdência, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 40, § 6º, da Carta da República. Precedente: recurso extraordinário nº 584.388/SC, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de setembro de 2011. 



    Veja-se que, embora não transpareça da ementa, o que naqueles autos se discutia era exatamente a mesma controvérsia envolvendo a possibilidade de acumulação de aposentadorias pelo exercício de dois cargos na magistratura, sendo a assunção ao segundo antes da publicação da EC nº 20/1988, mas com inativação posterior a tal emenda, conforme consta de excerto do voto do eminente Ministro Marco Aurélio no ponto em que colacionava a ementa do julgado lá recorrido (com meus grifos):



    […] Rememorem, uma vez mais, o decidido na origem. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região assentou, em síntese:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. APOSENTADORIA E REINGRESSO ANTES DA EC Nº. 20/98. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. Arts. 11 da EC. nº 20/98 e 37, § 10, da CF/88. Somente se autorizou a cumulação de proventos de aposentadoria com vencimentos de cargo público se o reingresso no serviço público tivesse ocorrido anteriormente à EC nº 20/98. Entretanto, veda-se expressamente a cumulação de duas aposentadorias mesmo nesses casos. O apelante, juiz aposentado pelo TJ-RJ, conseguiu manter-se na carreira ao ser aprovado para concurso deste TRF-3, antes do advento da EC nº 20/98. Quando foi aposentado compulsoriamente em maio de 2009, não poderia cumular os respectivos proventos. […] 



    Assim, o acórdão recorrido, a toda evidência, diverge do entendido e dos precedentes supra expostos.



    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, na espécie, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.



    Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator